Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TÉCNICA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL NO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU. CEDIDA À SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES EXTERNAS COMPATÍVEIS COM A CARREIRA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. CABÍVEL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 106 da Lei no. 840/2011, O servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
2. Da mesma maneira, o art. 2o do Decreto Distrital no 43.138/2022 preceitua que A indenização de transporte destina-se a ressarcir as despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos inerentes às atribuições próprias do cargo que ocupa.
3. Constatando-se que a servidora cedida atua em cargo cuja realização de trabalho externo é inerente à função, é cabível o pagamento da rubrica pleiteada.
4. Ao contrário do defendido pelo ente público, inexiste violação à súmula vinculante no. 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não se trata de equiparação de remuneração de servidores de carreiras distintas, mas do efetivo pagamento de verba indenizatória prevista na Lei para os servidores que realizam trabalho externo.
5. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e não providos.